Tribunal: TJBA
Processo: 8002748-27.2021.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002748-27.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: LAUDEMIRO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, JULIANA ALMEIDA COSTA, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO SUPERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DO ESTADO CONTRA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada por policial militar inativo. A decisão de primeiro grau determinou o realinhamento de seus proventos para incluir a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente PM, bem como o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal. A sentença também rejeitou embargos de declaração protelatórios, condenando o ente público em multa por litigância de má-fé, objeto do apelo. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a dois pontos: a) Em sede de Remessa Necessária, verificar se o policial militar inativo, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior (1º Tenente PM), tem direito ao recálculo da CET para o percentual de 125%, aplicável a tal posto. b) No mérito da Apelação, analisar a legalidade da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de multa por litigância de má-fé, imposta em razão da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios. III. Razões de decidir A sentença submete-se ao reexame obrigatório, por se tratar de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil. O recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade. O direito do servidor à percepção de proventos com base na remuneração integral do posto superior (1º Tenente PM) está previsto no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) é parcela de natureza remuneratória e incorporável, conforme o art. 102, II, 'b', do mesmo diploma legal. A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece o percentual de 125% da CET para o posto de Tenente. Se os proventos do servidor inativo são calculados com base na "remuneração integral" do posto superior, todas as parcelas que a compõem, incluindo a CET, devem observar o regramento aplicável a esse posto. A medida não representa aumento de vencimentos pelo Judiciário (Súmula Vinculante 37), mas a correta aplicação da legislação de regência. A condenação por litigância de má-fé se justifica. O ente público opôs dois embargos de declaração sucessivos. O segundo recurso, além de extemporâneo para a matéria suscitada, apresentou caráter manifestamente protelatório ao levantar tese de litispendência apenas após a rejeição do primeiro, revelando abuso do direito de recorrer e conduta temerária, nos termos dos arts. 80, V e VII, do CPC. A conduta processual do apelante visou unicamente a procrastinar o desfecho da lide, sendo correta a aplicação da penalidade pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida em sede de Remessa Necessária. Tese de julgamento: "1. O servidor militar inativo, cujos proventos são legalmente calculados com base na remuneração integral do posto hierárquico superior, faz jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual correspondente a esse mesmo posto, por se tratar de verba de natureza incorporável. 2. A oposição de sucessivos embargos de declaração, com a apresentação de teses novas e de forma inoportuna, caracteriza intuito protelatório e abuso do direito de recorrer, justificando a imposição de multa por litigância de má-fé." Dispositivos relevantes citados: Arts. 80, V e VII, 81 e 496, I, do Código de Processo Civil; Arts. 92, III, 102, II, 'b', e 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia); Resolução COPE nº 153/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº 8002748-27.2021.8.05.0256, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado LAUDEMIRO DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, em REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora